Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO.

Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.